Tribunal: TJBA
Processo: 8002142-94.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002142-94.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 129/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão que negou seguimento a recurso especial com fundamento no Tema 129/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar o acerto na aplicação do Tema 129 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 129/STJ reconhece à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios, se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, tese firmada que é similar à matéria versada nos presentes autos. Decisão agravada mantida. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002142-94.2018.8.05.0032, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE BRUMADO, e, como agravada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça